Tribunal: TJDFT
Processo: 0024580-76.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0024580-76.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DANIEL DE SOUSA ROSENDO, THAIS DE SOUSA ROSENDO, MATHEUS DA CONCEICAO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARIENE SOARES DE SOUSA, MARIA CLEIDIMAR DA CONCEICAO RODRIGUES D E S P A C H O Analisando os autos, observa-se que o presente Mandado de Segurança foi impetrado em 23 de fevereiro de 2010, tendo permanecido sobrestado desde 11 de novembro de 2014 (ID 14923079), ante a repercussão geral do tema referente ao dever do Estado em fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições de comprá-lo (Tema de no 6). Com o julgamento do referido tema em 28/11/2024, o Distrito Federal noticiou, por intermédio da petição de ID 68219391, com base em dados fornecidos pelo Hospital Universitário de Brasília – HUB, que os impetrantes D.S.R. e M.D.C.R. vieram à óbito em 22/9/2016 e 17/4/2018, ao passo que não há registro de consulta da impetrante T.S.R. após 2/2/2016. Assim, considerando o histórico processual e a informação presente nos autos, intimem-se os impetrantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a questão. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se à intimação pessoal dos impetrantes, na pessoa de seus representantes legais, por oficial de justiça, no endereço declinado nos autos, de modo que a informação seja confirmada ou negada em relação aos três impetrantes. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora